Tribunal: TJES
Processo: 5007680-07.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007680-07.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOSUEL BARBOZA DA CUNHA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5007680-07.2024.8.08.0035

RECORRENTES: DETRAN/ES e DER/ES

RECORRIDOS: JOSUEL BARBOZA DA CUNHA e LEONARDO CARVALHO LESSA PRADO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 14810386, sendo este cabível, tempestivo e as autarquias estaduais são isentas do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA, proposta por LEONARDO CARVALHO LESSA PRADO e JOSUEL BARBOZA DA CUNHA em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER-ES), na qual pleiteiam: (i) a transferência de pontuação das infrações de trânsito objeto dos autos para o real condutor infrator, Josuel Barboza da Cunha; (ii) o consequente cancelamento do Processo Administrativo de Suspensão n. 2023-8FNDF. Alegam os autores, em síntese, que o primeiro requerente é proprietário do veículo Honda/ CBX 250 TWISTER de placa: MQJ7900 e sofreu Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-8FNDF. Contudo, ao observar as infrações de trânsito que deram origem ao referido processo, observou que se tratava de datas das quais o veículo estava sob posse do segundo requerente. Contudo, os requerentes não procederam com a transferência administrativa no prazo concedido pela legislação. Assim, requerem a transferência de pontuação dos seguintes autos de infração: Z53144987, A400139325, RV01329747, S017389825”.

O Juízo
a quo

julgou a ação PROCEDENTE
, tendo se manifestado nos seguintes termos: “
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para DETERMINAR à parte requerida DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, que a proceda a transferência da pontuação dos autos de infração Z53144987, A400139325, RV01329747, S017389825 para o real condutor, JOSUEL BARBOZA DA CUNHA, com os consectários daí decorrentes, se abstendo de exigir do requerente o cumprimento de eventuais penalidades impostas com relação à infração ora referida. Ainda, CONDENO o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES a proceder ao cancelamento do Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) 2023-8FNDF
”
.

As autarquias Requeridas interpuseram recurso conjunto no id 14810387 pretendendo a reforma da sentença. Suscitam preliminar de ilegitimidade passiva em razão de o AIT ter sido lavrado pela PRF. Aventa a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador. Suscita também preliminar de incompetência da justiça estadual. No mérito, retoma os argumentos já ventilados em contestação e postula pela improcedência da ação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Eis a síntese da relação processual. DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Quanto às questões preliminares suscitadas
, percebo que todas tratam do mesmo assunto e, na verdade, confundem-se com o mérito da ação. Tentam os recorrentes atrair reconhecimento de que haveria necessidade de participação de ente federal na demanda, o que afastaria a competência da Justiça Estadual. Razão não lhes assiste.

Está evidente que a pretensão jurídica nestes autos é tão somente a transferência dos pontos decorrentes dos AIT indicados, e não a anulação desses ou de seus demais efeitos (como o financeiro – multa).

Assim sendo, como é o Detran/ES o órgão responsável pela administração dos prontuários dos condutores registrados neste Estado e pelo lançamento e subtração de pontos referentes a infrações registradas por quaisquer outros órgãos, é legítimo também o DETRAN para responder à pretensão de transferência de pontos.

No mérito
, observo que a sentença analisou corretamente o contexto em que a celeuma dos autos se manifesta e as provas constantes nos autos. Resta comprovado que as infrações de trânsito discutidas foram cometidas pelo Recorrido Josuel Barboza da Cunha. Veja-se:

“
Neste contexto, na peça exordial, o autor identificou as infraçoes de trânsito referentes aos fatos narrados, bem como forneceu o nome, endereço e número da Carteira Nacional de Habilitação da pessoa que conduzia o veículo no momento da autuação referida, sendo esse participante do polo ativo da demanda. Ainda, há, nos autos, declaração assinada pelo real condutor, reconhecendo a responsabilidade pelas infrações de trânsito Z53144987, A400139325, RV01329747, S017389825 (ID 39585836). Desta forma, neste ponto específico, restando demonstrado nos autos que a conduta infracional não foi praticada pelo primeiro requerente, mas pelo Sr. JOSUEL BARBOZA DA CUNHA, deve o requerido promover, em seu sistema eletrônico, as alterações alusivas às multas e pontuações correspondentes para o prontuário daquele condutor indicado neste feito, com os consectários daí decorrentes
”
.

Nesse panorama, observo também que a sentença combatida está em diálogo com a jurisprudência desta jurisdição, no sentido de se mitigar o prazo para indicação do real condutor, permitindo-se que tal indicação seja feita judicialmente quando precluso o prazo do art. 257, §7º, do CTB.

Assim, decidiu acertadamente o Juízo da origem, pelo que a sentença combatida não merece nenhum retoque.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor atualizado da causa (uma vez que não houve condenação pecuniária).

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)